Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS PROTEGIDAS. CASA DE FESTAS E EVENTOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE MÚSICAS E AUTORES. DESNECESSIDADE. DIREITO PRIVADO. DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. REGULAMENTO. TABELA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ECAD é entidade organizada e administrada por associações de titulares de direitos autorais, cumprindo-lhe arrecadar e distribuir direitos autorais decorrentes da execução pública de composições musicais ou literomusicais e de fonogramas (Lei 9.610/1998, art. 99), com legitimidade para defender em juízo ou fora dele os direitos autorais em nome de seus titulares.
2. A execução de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas protegidas por direito autoral foi suficientemente demonstrada, ainda mais quando se verifica que a microempresa atua no ramo de festas e há área sonorizada no local, fato por eles reconhecido.
3. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “[n]ão é necessário que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos” (AgRg no REsp 1174097/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 07/11/2011).
4. A retribuição autoral destina-se a remunerar economicamente os associados pela utilização de obras intelectuais. É incabível a tese de que a fixação dos seus valores dependeria de regulamentação do Poder Executivo. O tratamento dogmático reservado à retribuição autoral tem relação com o exercício do direito de propriedade que se insere dentro do contexto do direito privado, sem qualquer relação com o ramo do direito público.
5. Tratando-se de exercício do direito de propriedade, cabe aos titulares de direitos de autor fixar os valores correspondentes ao uso de suas obras. No caso, por força legal, essa função é desempenhada pelo ECAD, o qual elabora a tabela de valores, arrecada e os repassa aos associados. 5.1. Precedentes do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.